Tribunal: TJMT
Processo: 1080020-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080020-15.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRUDENTE ALENCAR DE ARRUDA NETO - CPF: 378.783.281-53 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da não comprovação da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após intimação específica para regularização.

2. A apelação originária foi manejada contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, na qual se consolidou a posse e a propriedade do veículo objeto da garantia fiduciária em favor da credora fiduciária.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se é legítimo o decreto de deserção diante da inércia da parte em comprovar sua hipossuficiência econômica ou promover o recolhimento do preparo recursal após regular intimação judicial.

III. Razões de decidir

4. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, porquanto o agravante impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada, consistente na deserção decorrente da ausência de preparo e da não comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa, legitimando o magistrado a exigir comprovação documental quando presentes elementos aptos a suscitar dúvida razoável acerca da alegada insuficiência financeira.

6. Nos termos do Tema Repetitivo no 1.178 do STJ, é vedado o indeferimento automático da gratuidade da justiça com fundamento exclusivamente em critérios objetivos. Todavia, constatada dúvida fundada acerca da situação econômica da parte, impõe-se a abertura de oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência.

7. Regularmente intimado para apresentar documentos comprobatórios de renda, extratos bancários e declaração de imposto de renda, ou, alternativamente, promover o recolhimento do preparo recursal, o agravante permaneceu absolutamente inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

8. A inércia da parte inviabiliza o reconhecimento do benefício da gratuidade da justiça e atrai a incidência da pena de deserção prevista no art. 1.007 do CPC, por ausência de preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

9. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça não afastam a necessidade de observância dos requisitos legais de admissibilidade recursal, sobretudo quando a própria parte contribui para o vício processual mediante conduta omissiva.

10. A manutenção da decisão monocrática revela-se compatível com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da adequada destinação do benefício da assistência judiciária gratuita, evitando a utilização indevida da tutela estatal sem a correspondente demonstração dos requisitos legais autorizadores.

IV. Dispositivo e tese

11.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa, autorizando o magistrado a exigir comprovação documental quando existirem elementos aptos a suscitar dúvida razoável acerca da alegada insuficiência financeira. 2. A inércia da parte, regularmente intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica ou promover o recolhimento do preparo recursal, autoriza o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 3. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça não afastam a necessidade de observância dos pressupostos legais de admissibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 4o, 6o, 99, §§ 2o e 3o, 932, III, e 1.007; RITJ/MT, art. 51, L.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo no 1.178; STJ, AgInt no AREsp no 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 15.05.2023; TJMT, Apelação Cível no 1036518-60.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
PRUDENTE ALENCAR DE ARRUDA NETO
em face da decisão monocrática terminativa que, em sede de juízo de admissibilidade,
NÃO CONHECEU
do recurso de apelação anteriormente manejado pelo ora agravante. O fundamento do
decisum
vergastado repousa na ocorrência de
deserção
, ante a inércia da parte em comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou proceder ao recolhimento do preparo, mesmo após expressa intimação para tanto.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 362717378), o recorrente, sob a batuta de uma hermenêutica que privilegia o amplo acesso à jurisdição, sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática. Alega, em síntese, que o indeferimento da gratuidade da justiça padece de fundamentação idônea e ignora a presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC).

Argumenta que a exigência de prova documental exauriente logo no pórtico recursal
"mitiga o acesso à justiça, transformando a gratuidade em exceção de difícil alcance, contrariando o espírito do legislador de 2015"
. Aduz que a discussão sobre a gratuidade era o próprio cerne preliminar da apelação, configurando o não conhecimento por deserção uma espécie de
"petição de princípio"
.

Sustenta ainda a fragilidade econômica decorrente da própria apreensão do bem objeto do contrato, invocando o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o e 6o do CPC) para que seja afastado o rigorismo formal. Pugna, ao fim, pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Colegiado para determinar o processamento da apelação.

Devidamente intimado, o agravado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, apresentou contraminuta (ID 365557355). Preliminarmente, arguiu a violação ao
princípio da dialeticidade
, sustentando que o agravante se limitou a reproduzir os argumentos da apelação sem atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a deserção ante a inércia documental.

No mérito, defende a manutenção do
decisum
, asseverando que o agravante não ostenta perfil de hipossuficiente, uma vez que assumiu parcelas mensais de R$ 2.088,73, valor superior a 200% do salário mínimo vigente à época.

Destaca que:
"Foi oportunizada ao Agravante a juntada de documentos destinados a comprovar o alegado direito; contudo, permaneceu inerte, deixando de cumprir com o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de sua pretensão." (ID 365557355 - Pág. 7).

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta improcedência e o caráter protelatório da insurgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
PRUDENTE ALENCAR DE ARRUDA NETO
em face da decisão monocrática terminativa que, em sede de juízo de admissibilidade,
NÃO CONHECEU
do recurso de apelação anteriormente manejado pelo ora agravante. O fundamento do
decisum
vergastado repousa na ocorrência de
deserção
, ante a inércia da parte em comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou proceder ao recolhimento do preparo, mesmo após expressa intimação para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria devolvida, observando que a controvérsia reside na legalidade do decreto de deserção ante o descumprimento de ordem judicial de comprovação de hipossuficiência econômica.

A insurgência recursal originária (Apelação) fora interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (n. 1080020-15.2024.8.11.0041), julgou procedente o pedido inicial formulado pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, consolidando a posse e a propriedade plena do veículo VW Saveiro CD Cross, ano 2017, nas mãos da instituição financeira.

Infere-se dos autos que a parte apelante, em suas razões recursais, requereu o benefício da gratuidade da justiça. Contudo, verificou-se a ausência de prova mínima apta a demonstrar sua hipossuficiência econômica, razão pela qual foi determinada sua intimação para a devida comprovação, conforme ID n.o 356169383.

Consoante certidão de ID n.o 359715893, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da parte, tampouco houve a juntada de documentos comprobatórios de sua alegada insuficiência financeira. Cumpre destacar, ainda, que na própria intimação foi facultado à recorrente o recolhimento do preparo recursal, bem como a possibilidade de parcelamento das custas, não tendo, entretanto, adotado qualquer providência, permanecendo inerte.

Diante desse cenário, a decisão superveniente deixou de conhecer do recurso, em razão da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, bem como da inexistência de recolhimento do preparo recursal.

“[...] É o relatório.
DECIDO.

A admissibilidade recursal está condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

No caso em análise, verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, porém não preenche o requisito do preparo, essencial para o conhecimento do recurso, conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que
não comprovar
, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro
, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. (grifo nosso)

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso L:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

L – Declarar a deserção do recurso”.

No caso em análise, a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco demonstrou fazer jus ao benefício da justiça gratuita, apesar de ter sido intimada para tanto (id. 337154373).

Assim, diante da
ausência
de comprovação da hipossuficiência econômica e do
não recolhimento do preparo recursal
, impõe-se o não conhecimento do recurso, por deserção.

Diante do exposto, e com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC e art. 51, L, do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

Com o trânsito em julgado, cumpram-se as disposições regimentais. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DA DIALETICIDADE

Quanto à preliminar arguida pelo agravado, relativa à alegada violação ao princípio da dialeticidade, entendo que o agravante, conquanto tenha reiterado argumentos da apelação, atacou o núcleo decisório da decisão monocrática — qual seja, a deserção por ausência de preparo ou comprovação de hipossuficiência —, razão pela qual não há que se falar em inépcia recursal.

A parte agravada assevera preliminarmente que o recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O recurso apresenta argumentação específica e dialética em relação a cada um dos pontos controvertidos, demonstrando clara impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art.
4o
do
CPC
).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.PRINCÍPIODA DIALETICIDADE.VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA . 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestaçãonão implica,por si só, em violaçãoao princípio da dialeticidaderecursal, desde que a fundamentaçãoda sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicialou contestação),o recurso de apelaçãonão pode ser conhecido, como aconteceu na situaçãodestes autos .Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe 19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

- DO MÉRITO

A controvérsia central cinge-se à verificação da legitimidade do decreto de deserção proferido monocraticamente, fundamentado na inércia do recorrente em comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, em proceder ao recolhimento do preparo recursal, mesmo após expressa e específica intimação para tanto.

Iniciando a análise pelo prisma constitucional, cumpre recordar que a assistência jurídica integral e gratuita, prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República,
não configura direito absoluto nem prerrogativa irrestrita de utilização da máquina judiciária estatal
, mas garantia destinada àqueles que comprovem, de forma efetiva, a insuficiência de recursos.

Não obstante o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabeleça presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, tal
presunção possui natureza relativa
(
juris tantum
), circunstância que autoriza o magistrado a exigir a comprovação do preenchimento dos requisitos legais sempre que existirem elementos capazes de suscitar dúvida fundada acerca da condição de miserabilidade alegada.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.178, examinando, sob a égide do rito dos recursos representativos de controvérsia, a possibilidade de se adotarem critérios objetivos, tais como a aferição da renda ou do patrimônio do jurisdicionado, para a verificação da condição de hipossuficiência econômica nos pleitos de gratuidade da justiça, fixou as seguintes teses:

I) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

II) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

III) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

Reconheceu-se, pois, que a utilização de critérios objetivos deve revestir-se de caráter meramente suplementar, apta a ensejar, quando presentes elementos que ponham em dúvida a veracidade da declaração de pobreza, a legítima exigência de comprovação mais robusta e idônea da real situação econômica da parte requerente.

Todavia, o mesmo precedente estabeleceu que a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

Não obstante a orientação jurisprudencial fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.178, que veda o indeferimento imediato do pedido de gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, tal entendimento não impede que o magistrado, analisando o conjunto probatório dos autos e constatando a incompatibilidade entre a situação econômico-financeira da parte e a alegada insuficiência de recursos, indefira o benefício pleiteado, especialmente quando a própria parte, regularmente intimada, permanece inerte quanto ao dever de comprovar sua condição.

Nesse contexto, no caso em concreto, a decisão monocrática que determinou a juntada de documentos, tais como declaração de imposto de renda, holerites e extratos bancários,
não

representou qualquer afronta à sistemática processual
. Ao contrário,
consubstanciou o exercício regular do dever-poder de cautela
do magistrado, a quem incumbe zelar pela adequada destinação dos recursos públicos
e coibir o uso indevido do benefício da gratuidade da justiça.

Entretanto, embora devidamente intimado para apresentar o referido acervo documental ou promover o recolhimento do preparo recursal, o
agravante permaneceu inerte
, deixando transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação ou justificativa. Tal circunstância
inviabiliza o reconhecimento do direito pretendido
, diante da absoluta ausência de elementos probatórios mínimos aptos a demonstrar a alegada insuficiência financeira.

Sob o enfoque da natureza jurídica das custas processuais, é cediço que tais
verbas possuem natureza tributária de taxa
, constituindo contraprestação estatal decorrente da prestação de serviço público específico e divisível colocado à disposição do jurisdicionado.

Nessa condição, as custas judiciais submetem-se ao regime da estrita legalidade e da indisponibilidade do interesse público, de modo que a
dispensa de seu pagamento ou a suspensão de sua exigibilidade
, ainda que admitida por lei sob a égide da gratuidade da justiça, demanda a efetiva verificação dos requisitos legais autorizadores.

Assim,
não se admite a concessão de isenção ou diferimento tributário desacompanhada de prova mínima da situação fática que a justifique
, sob pena de se
configurar indevida renúncia de receita pública, em prejuízo da coletividade,
em benefício de quem
não
demonstrou a necessidade da tutela legal excepcional.

A sequência lógica do raciocínio jurídico conduz à conclusão de que o
benefício da gratuidade da justiça não possui caráter automático
, tampouco pode se sustentar exclusivamente na simples declaração da parte quando o juízo determina a apresentação de esclarecimentos ou documentos complementares.

Assim,
uma vez intimado para comprovar a alegada insuficiência financeira e permanecendo inerte
, opera-se a
preclusão temporal
quanto à faculdade de demonstrar sua condição econômica, tornando o recolhimento do
preparo recursal pressuposto extrínseco indispensável
à admissibilidade do recurso.

Desse modo, a inércia do agravante diante da oportunidade de sanar o vício processual atrai, inevitavelmente, a pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa,
sobretudo porque a própria parte deixou de se desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão
.

Diante dos fatos delineados e da legislação aplicável, conclui-se que a manutenção da decisão que
não conheceu do recurso constitui medida que se impõe em observância ao rigor técnico-processua
l e ao princípio da boa-fé processual.

O sistema de Justiça não pode se mostrar complacente com a inércia da parte que, mesmo regularmente advertida acerca das consequências decorrentes de sua omissão, deixa de cumprir a determinação judicial e, posteriormente, insurge-se contra resultado ao qual deu causa por sua própria conduta.

A
exigência de prova mínima da alegada insuficiência financeira revela-se, portanto, mecanismo indispensável
à preservação da finalidade do benefício da gratuidade da justiça, assegurando sua destinação àqueles que efetivamente necessitam da tutela legal e evitando a utilização indevida do processo judicial sem a correspondente responsabilidade financeira.

Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte:

"Direito processual civil. Recurso de apelação. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
'1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação da parte. 3. A negativa do benefício da justiça gratuita é justificada quando a parte, instada a comprovar sua incapacidade financeira, deixa de apresentar documentação hábil'".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10365186020238110041, Relator: Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

As alegações expendidas pelo agravante, conquanto bem articuladas sob o prisma retórico, não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

A argumentação de que a exigência de prova documental exauriente logo no pórtico recursal "mitiga o acesso à justiça" não encontra amparo na sistemática processual vigente, porquanto
a intimação para comprovação da hipossuficiência não constitui formalismo excessivo
, mas providência legítima e necessária à preservação da finalidade do instituto, assegurando sua destinação àqueles que efetivamente necessitam da tutela legal e evitando a utilização indevida do processo judicial sem a correspondente responsabilidade financeira.

Ademais, a alegação de que a discussão sobre a gratuidade era o próprio cerne preliminar da apelação não autoriza a conclusão de que o não conhecimento por deserção configuraria "petição de princípio". A lógica processual é clara:
ausente o preparo e não demonstrada a hipossuficiência, não se conhece do recurso
. Não há circularidade argumentativa, mas aplicação rigorosa dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Por fim, a invocação dos princípios da primazia do julgamento de mérito (artigos 4o e 6o do CPC) não socorre o recorrente, porquanto tais dispositivos não autorizam o afastamento de requisitos legais expressos, especialmente quando a própria parte deu causa ao não preenchimento de tais requisitos por sua inércia injustificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Agravo Interno
, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026